Tribunal: TJES
Processo: 5023555-85.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023555-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA DOS REIS AMORIN
RECORRIDO: LUCAS DE SOUZA SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5023555-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
LUCINEIA DOS REIS AMORIN

RECORRIDOS:
LUCAS DE SOUZA SANTOS (IMPACT) e BANCO SAFRA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM A CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA COM OS TERMOS DO NOVO CONTRATO, INCLUSIVE COM O RECEBIMENTO DE VALOR REMANESCENTE ("TROCO"). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCINEIA DOS REIS AMORIN
contra a r. sentença (Id. 15232131) que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação ajuizada em face de
LUCAS DE SOUZA SANTOS (IMPACT)
e
BANCO SAFRA S.A.

A autora, ora recorrente, alegou em sua petição inicial que foi induzida a erro ao contratar com os réus, acreditando se tratar de uma simples portabilidade de seu empréstimo consignado com redução de juros, quando, na verdade, foi realizado um refinanciamento que reiniciou o prazo de sua dívida, desconsiderando 9 parcelas já quitadas. Por isso, requereu o abatimento das referidas parcelas e indenização por danos morais.

A r. sentença (Id. 15232131) decretou a revelia dos requeridos, mas, com base no princípio do livre convencimento motivado, entendeu que a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não desonera a autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

O juízo sentenciante fundamentou que a própria narrativa autoral e as provas dos autos, demonstram que a consumidora foi informada e anuiu com a operação de refinanciamento, optando inclusive por receber o valor remanescente ("troco").

Concluiu, assim, pela ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e julgou os pedidos totalmente improcedentes, vejamos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por LUCINEIA DOS REIS AMORIN e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central reside em aferir se houve vício de consentimento na contratação que justifique a procedência dos pedidos autorais. A recorrente insiste na tese de que foi enganada, mas, como bem apontado na sentença recorrida, as provas produzidas nos autos não sustentam sua alegação.

O magistrado sentenciante agiu com notável acerto ao analisar os efeitos da revelia.

Embora os réus tenham sido revéis, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial é relativa (
juris tantum
), e não absoluta. Isso significa que ela não dispensa a análise do conjunto probatório e não vincula o julgador a um decreto de procedência automática, cabendo à parte autora, ainda assim, apresentar elementos mínimos que constituam seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Neste trecho, a r. sentença ressalta que, embora tenha sido alegado vício de consentimento na contratação, verifica-se que os fatos narrados e as provas apresentadas não confirmam as alegações da consumidora. Isso se deve ao fato de que, conforme relatado pela autora, foi-lhe oferecida a redução dos juros, acompanhada da devolução de valores, o que efetivamente ocorreu, demonstrando, assim, a existência de refinanciamento.

De fato, a oferta de recebimento de um valor em dinheiro ("troco") é uma característica intrínseca e definidora de uma operação de
refinanciamento com portabilidade
, e não de uma mera portabilidade. Ao aceitar receber o valor, a consumidora, ainda que leiga, anuiu com uma operação que necessariamente implicaria a contratação de um novo crédito para quitar o anterior e liberar a diferença.

Ademais, a sentença ressalta de forma crucial a prova documental contida nos autos, especificamente a conversa via aplicativo de mensagens, da qual se extrai a manifestação de vontade inequívoca da recorrente pela celebração do contrato e pelo recebimento de valor remanescente, sendo presumível seu aceite quanto ao refinanciamento da dívida perante outra instituição.

Dessa forma, a recorrente não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório.

Não há nos autos evidências de que tenha sido coagida, enganada sobre a natureza da operação ou que as informações essenciais lhe foram sonegadas. Ao contrário, os elementos indicam que ela participou ativamente da negociação e concordou com seus termos, inclusive com o benefício financeiro imediato que a operação lhe proporcionou.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa, em estrita conformidade com o ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)